Tribunal: STF
Processo: AI 306689
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Lei 10.430/88, art. 42. TETO REMUNERATÓRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. - VERBA DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: não
constitui vantagem pessoal: sua inclusão no teto: RE 220.397-SP,
Galvão, Plenário, 09.12.98, "DJ" de 18.06.99.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.